Tribunal: STF
Processo: ARE 1539800
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Revisão da Vida Toda. Servidor Público Municipal. Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Pedido para que se aplique o Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral. Isonomia. Impossibilidade. Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    I. Caso em exame 



    O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo mediante o qual mantida a sentença de 1º Grau, julgando improcedente o pedido do sindicato para aplicação da tese da “revisão da vida toda” aos benefícios previdenciários de seus associados, servidores públicos municipais regidos pelo RPPS.



    2. O fato relevante. No acórdão recorrido consta: “Muito embora seja verdade que as recentes reformas da previdência acabaram por aproximar os Regimes Geral e Próprios, não é possível dizer que entre eles exista absoluta equivalência. Por essa razão, não é possível acolher a pretensão do Sindicato que parte de premissas equivocadas para requerer a incidência da tese da “revisão da vida toda” aos professores da rede pública estadual. Com efeito, enquanto no âmbito do Regime Próprio vigiam as regras da integralidade e paridade, no Regime Geral vigia a regra da reciprocidade contributiva”. 



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente a ação e concluiu que “o que pretende a requerente, a saber, a possibilidade de utilizar o período de contribuição total, inclusive anterior a 1994, se constitui, em verdade, em vã tentativa de criar norma que não foi estabelecida na legislação de regência para os servidores públicos paulistas no RPPS. E o faz com fundamento exclusivo no Princípio da Isonomia, sabidamente inaplicável na hipótese, porquanto está-se a tratar de regimes de previdência distintos, com legislações próprias, bem como porque, a admitir-se a procedência do pedido, estar-se-ia, em verdade, legislando, o que não é dado ao Poder Judiciário”. O TJSP manteve a sentença de 1º Grau, ratificando o fundamento de que “a tese estabelecida pelo Tema 1102 do STF aplica-se apenas aos funcionários submetidos ao Regime Geral da Previdência Social, o que não é o caso dos associados da APEOESP que são todos submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social”.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a tese do Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral, relativa à “revisão da vida toda”, se aplica aos benefícios previdenciários de servidores públicos municipais regidos pelo RPPS.



    III. Razões de decidir



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5.1. Da leitura do acórdão (e-doc. 28), tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    6. Ademais, o caso sob exame não guarda identidade com aquele constante do Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral. No RE nº 1.276.977-RG/DF, trata-se de “segurados que ingressaram no regime geral de previdência social antes da publicação da referida lei 9.876/1999, ocorrida em 26/11/1999. direito de opção garantido ao segurado”.



    6.1. O presente recurso discute a possibilidade da “revisão da vida toda” aos servidores públicos municipais associados da APEOESP, que estão submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).



    7. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LIV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A tese do Tema RG nº 1.102, relativa à “revisão da vida toda”, aplica-se aos benefícios previdenciários regidos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), razão pela qual não pode ser aplicada aos servidores públicos municipais regidos pelo RPPS, em razão das peculiaridades de cada regime e da ausência de identidade fática com o caso julgado no mencionado Tema.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB; art. 5º, caput e inc. LIV, da CRFB; art. 6º da CRFB; art. 7º, caput e inc. XXIV, da CRFB; art. 93, inc. IX, da CRFB; art. 201, caput e § 1º, da CRFB; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC; art. 21, § 1º, in fine, do RISTF; art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Jurisprudência relevante citada: Temas nº 339, nº 660 e nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral.  



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL - Sindicato APEOESP requer seja a tese firmada no Tema 1102 do STF aplicada aos seus associados - Impossibilidade - Tese que tem incidência apenas para os empregados vinculados ao RGPS, o que não é o caso dos professores da rede pública estadual - Professores que estão vinculados ao RPPS que tem peculiaridades em relação ao RGPS - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (e-doc. 21, p. 2). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 1º, inc. III, 5º, caput e inc. LIV, 6º, 7º, caput e inc. XXIV, 93, inc. IX, 201, caput e § 1º, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que “o cerne da pretensão constitui-se no fato de que os servidores substituídos deverão ter concedidas ou revistas suas aposentadorias como o cálculo da renda mensal inicial utilizando todo o período básico de cálculo, quando mais favorável, e não apenas do período de julho de 1994” (e-doc. 30, p. 4).



    3.2. Alega que, “embora não se descarte que o Tema 1102 deste STF tenha servido de inspiração para a propositura da presente ação, os fundamentos principias do pedido inicial foram a aplicação do princípio da isonomia (art. 5º, caput da Constituição Federal); do princípio da reciprocidade contributiva ou da contrapartida (art. 201, caput, da Constituição Federal); e, do princípio do melhor benefício (art. 201, §1º, da Constituição Federal)” (e-doc. 30, p. 10).



    3.3. Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e julgado totalmente provido para: a) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do acórdão proferido devolvidos os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para proferir nova decisão examinando os fundamentos omissos ou, b) Meritoriamente, se considerada madura, a causa julgá-la totalmente procedente a ação para o fim de reconhecer o direito e condenar a Recorrida à revisão de todas as aposentadorias e pensões concedidas, que utilizando o período básico total (inclusive antes de julho de 1994) para o cálculo da renda mensal inicial, sejam mais benéficas aos servidores representados pela Recorrente, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, incluindo o abono anual (13º), desde a data do início do benefício” (e-doc. 30, p. 14). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).  



    5. O agravante argumenta que “não há se falar em reexame do conjunto probatório, visto que todos os elementos necessários à análise encontram-se expressos nas decisões ademais matéria é eminentemente de direito, não há prova a ser analisada” (e-doc. 35, p. 11).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. O recurso não merece prosperar.  



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7.1. Da leitura do acórdão (e-doc. 28), tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. Ademais, o caso sob exame não guarda identidade com aquele constante do Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral. No RE nº 1.276.977-RG/DF, trata-se de “segurados que ingressaram no regime geral de previdência social antes da publicação da referida lei 9.876/1999, ocorrida em 26/11/1999. direito de opção garantido ao segurado” (grifos nossos).



    8.1. O presente recurso discute a possibilidade da “revisão da vida toda” aos servidores públicos municipais associados da APEOESP, que estão submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).



    8.2. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “I. Trata-se de ação ordinária ajuizada por APEOESP Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, em face do São Paulo Previdência - SPPREV, almejando a aplicação da tese estabelecida no Tema 1102 do STF, conhecida como “revisão da vida toda” às aposentadorias e pensões de seus associados.



    II. Sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a tese estabelecida pelo Tema 1102 do STF aplica-se apenas aos funcionários submetidos ao Regime Geral da Previdência Social, o que não é o caso dos associados da APEOESP que são todos submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social.



    (...)



    Trata-se, como se vê, de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato Apeoesp buscando fazer incidir a tese fixada no Tema 1102 do STF às aposentadorias e pensões de seus associados, sob o fundamento de que haveria violação à isonomia. 



    Em primeiro grau, como já relatado, o pedido foi julgado improcedente:



    (...)



    A sentença deve ser mantida. 



    Muito embora seja verdade que as recentes reformas da previdência acabaram por aproximar os Regimes Geral e Próprios, não é possível dizer que entre eles exista absoluta equivalência. 



    Por essa razão, não é possível acolher a pretensão do Sindicato que parte de premissas equivocadas para requerer a incidência da tese da “revisão da vida toda” aos professores da rede pública estadual. 



    Com efeito, enquanto no âmbito do Regime Próprio vigiam as regras da integralidade e paridade, no Regime Geral vigia a regra da reciprocidade contributiva. 



    As regras da integralidade e paridade apenas foram extintas, como bem exposto pela SPPREV, com a EC nº 41/03, de modo que até então o benefício previdenciário do servidor público correspondia à totalidade de seus vencimentos. 



    É dizer: foi apenas com a EC nº 41/2003 que se instituíram, para os servidores públicos, as regras (i) da média das remunerações e (ii) da preservação do valor real do benefício pelo reajuste anual, mantendo-se as regras da integralidade e da paridade apenas para o cálculo e reajuste das aposentadorias previstas exclusivamente nas regras de transição (notadamente das Emendas Constitucionais 41/2003, 45/2007 e 70/2012) para servidores ingressos no serviço público anteriormente à vigência da referida emenda. 



    Foi o art. 1º da Lei Federal nº 10.887/2004 que regulou, de forma geral, o cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo e determinou que fosse considerada para tanto a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.



    Ou seja, a regra instituída aos servidores públicos sempre teve como base as remunerações posteriores a 1994 e, para além disso, apenas foi instituído esse tipo de cálculo após 2003. 



    Tendo isso em vista, a tese firmada no Tema 1102 do STF apenas tem relevância e incidência para aquelas pessoas vinculadas ao RGPS, como se verá a seguir. 



    Segundo a tese firmada pelo STF no Tema 1102, (...)



    Conforme explica o Sindicato, a tese da revisão da vida toda está relacionada à apuração do salário-de-benefício (média dos salários-de-contribuição) das prestações previdenciárias pagas aos beneficiários que ingressaram no RGPS até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/99 e implementaram os requisitos para a concessão do benefício previdenciário na vigência da referida lei (até 13.11.2019 EC nº 103/19). 



    Nesses casos, defende-se que, para o cálculo do salário-de-benefício, deve ser aplicada a regra definitiva prevista no art. 29, incisos I e II, da Lei 8.213/91, quando mais favorável que a regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/99. 



    A partir do início de vigência da Lei 8.213/91 (art. 29), a base de cálculo de todos os benefícios passou a ser apurada pela média aritmética simples dos últimos 36 salários de contribuição: (...)



    Esta sistemática de cálculo prevaleceu até a Lei nº 9.876/99, quando o salário-de-benefício passou a ser calculado pela média aritmética simples dos 80% maiores salários-de-contribuição de todo o período contributivo do segurado.



    (...)



    Além de alterar a redação do art. 29 da Lei nº 8.213/91, a Lei nº 9.876/99, em seu art. 3º, criou uma regra de transição para os segurados filiados até o dia 28/11/1999, estabelecendo que, para eles, o período básico de cálculo teria início na competência de julho de 1994.



    (...)



    Esta regra de transição, contudo, mostrou-se vantajosa para parte dos segurados que nela se amoldavam, sendo que para outros empregados a regra definitiva seria melhor. 



    Assim, o objetivo primordial da tese firmada pelo STF foi o de buscar manter isonomia e tratamento mais favorável àqueles empregados que se encontravam na regra de transição instituída pela lei, mas que seriam beneficiados pela aplicação da nova regra. Assim, a partir da tese firmada pelo STF, cabe aos empregados verificarem qual dos cálculos seria mais benéfico. 



    Conforme exposto anteriormente, este raciocínio não se aplica aos servidores públicos que apenas passaram a calcular o salário de benefício a partir da média aritmética dos salários de contribuição após 2003 e, portanto, depois de 1994! 



    Por todo exposto, deve ser mantida a sentença que corretamente demonstrou não ser possível transplantar a tese firmada no Tema 1102 para o RPPS, dadas as peculiaridades de cada um dos regimes de previdência.” (e-doc. 21, p. 2-14, grifos nossos).



    9.Confira-se, por oportuno, a ementa do Tema RG nº 1.102:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO. 1. A controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste em definir se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à publicação da Lei 9.876, em 26 de novembro de 1999, pode optar, para o cálculo do seu salário de benefício, pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no art. 3º, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. 2. O INSS argumenta que a única regra legal aplicável ao cálculo de todos os segurados, sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/1999, é aquela que limita o cômputo para aposentadoria apenas às contribuições vertidas a partir de julho de 1994, “os primeiros, por expresso imperativo legal; os últimos, por consequência lógica da filiação ocorrida após 1999”. Desse modo, não haveria que se falar em inclusão do período contributivo anterior a tal marco temporal. 3. A partir da leitura da exposição de motivos do Projeto de Lei que originou a Lei 9.876/1999 e os argumentos aduzidos no acórdão recorrido, depreende-se que a regra definitiva veio para privilegiar no cálculo da renda inicial do benefício a integralidade do histórico contributivo. A limitação imposta pela regra transitória a julho de 1994 teve escopo de minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. 4. A regra transitória, portanto, era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tenham uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que, em alguns casos, isso se mostrou pior para o segurado, e não favorável como pretendia o legislador na aplicação específica de alguns casos concretos. 5. A regra transitória acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo e, ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou-se ampliando a desigualdade social e a distribuição de renda, que não era essa hipótese prevista, inclusive, pelo legislador. 6. Admitir-se que norma transitória importe em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo em comparação ao novo segurado contraria o princípio da isonomia, que enuncia dever-se tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, a fim de conferir-lhes igualdade material, nunca de prejudicá-los. 7. Efetivamente, os segurados que reuniram os requisitos para obtenção do benefício na vigência do art. 29 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.876/1999, podem ter a sua aposentadoria calculada tomando em consideração todo o período contributivo, ou seja, abarcando as contribuições desde o seu início, as quais podem ter sido muito maiores do que aquelas vertidas após 1994, em decorrência da redução salarial com a consequente diminuição do valor recolhido à Previdência. 8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável.”



    (RE nº 1.276.977/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 1º/12/2022, p. 13/04/2023; grifos nossos).  



    10. Assim, o acórdão recorrido, ao assentar que o “Tema 1102 do STF aplica-se apenas aos funcionários submetidos ao Regime Geral da Previdência Social, o que não é o caso dos associados da APEOESP que são todos submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social” (e-doc. 21, p. 2-3), concluiu em harmonia com o jurisprudência do STF.



    11. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LIV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    12.  Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator